Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima reconsiderou a decisão agravada e declinou da competência para o Juízo Cível competente da Comarca de XANXERÊ/SC (ID 151074302). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora